Tribunal: TJDFT
Processo: 0738909-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBREPARTILHA. DIVISÃO DO ACERVO HEREDITÁRIO. IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA ANTERIOR. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA.
1. Verificado que, em decisão posterior, a parte agravante obteve a alteração de excerto da decisão agravada, em razão do reconhecimento de erro material pelo juízo de origem, não subsiste interesse recursal quanto ao ponto.
2. A sobrepartilha é destinada à divisão dos bens litigiosos, sonegados ou daqueles que se tiver ciência após a partilha (artigos 2.021 e 2.022 do Código Civil e artigo 669 do Código de Processo civil). Ou seja, é procedimento destinado à separação de patrimônio que não foi anteriormente partilhado.
3. Na hipótese, a parte agravante pretende a inserção, na sobrepartilha, de imóvel que já foi objeto de partilha anterior. Assim, assiste razão ao juízo a quo, quando sustenta que o procedimento específico da sobrepartilha não se presta a retificação da divisão do acervo hereditário realizado anteriormente, por inobservância de destinação de fração a determinado herdeiro. Caberá ao interessado pleitear a declaração de nulidade em ação autônoma.
4. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido.